Tribunal: TJSP
Processo: 1018918-55.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos com garantia saque aniversário FGTS – Quitação dos contratos pelo autor – Falha na prestação dos serviços do réu que não promoveu a baixa de todos os contratos – Sentença de procedência – Insurgência da instituição financeira – Parcial acolhimento – Preliminares de incompetência da justiça comum e chamamento ao processo da Caixa Econômica

Ementa:
*INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos com garantia saque aniversário FGTS – Quitação dos contratos pelo autor – Falha na prestação dos serviços do réu que não promoveu a baixa de todos os contratos – Sentença de procedência – Insurgência da instituição financeira – Parcial acolhimento – Preliminares de incompetência da justiça comum e chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal rejeitadas – Falha na prestação dos serviços evidente – Documentos acostados aos autos revelam que a ré reconheceu a quitação dos contratos e posteriormente informou que nem todos estavam quitados, o que implicou na manutenção do bloqueio do saldo do FGTS – Danos morais corretamente reconhecidos - Contudo quantum indenizatório que cabe ser reduzido para patamar mais condizente à realidade dos autos – Fixação no valor em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir o quantum indenizatório – Recurso do parcialmente provido.*